Tribunal: TJDFT
Processo: 0722051-17.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESISTÊNCIA DO RECURSO PELA PARTE AUTORA. HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. FRAUDE. BOLETO FALSO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSOS DAS PARTES RÉS CONHECIDOS. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ante o pedido de desistência formulado, não conheço do recurso da parte autora. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos das partes rés.

2. Recursos inominados interpostos pela parte autora/recorrente, bem como pelas partes rés/recorrentes pugnando pela reforma da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para “condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem à autora a quantia de R$ 6.610,86 (seis mil, seiscentos e dez reais e oitenta e seis centavos), corrigida monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da demanda e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.”

3. Do Recurso da Parte Autora. A autora/recorrente requereu desistência do recurso (ID 46264014).

4. Do Recurso da Primeira Ré/Recorrente (DIRECIONAL ENGENHARIA). A ré/recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, nos termos do art. 10 do CPC, uma vez que, conforme alega, a parte autora/recorrida apresentou fatos novos em réplica, não tendo sido oportunizado à ré/recorrente se manifestar, o que ensejou sua condenação. Em razões recursais, afirma que a parte autora/recorrida não comprovou suas alegações, razão pela qual a sentença deve ser reformada ou que haja a extinção do feito nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, uma vez que falta interesse de agir autoral, considerando que não há qualquer débito em aberto em nome da recorrida, o que demonstra que o boleto pago de fato era da recorrente, não se tratando de fraude, como aduz a autora/recorrida.

5. Do Recurso do Segundo Réu/Recorrente (ITAÚ UNIBANCO). O réu/recorrente alega inexistência de falha na prestação de seus serviços, uma vez que os supostos eventos danosos decorreram de culpa exclusiva da autora/recorrida, que não conferiu os dados do beneficiário do pagamento do boleto. Afirma, ainda, que não há provas de que ele tenha emitido o boleto fraudulento, bem como não há que se falar em indenização material se não houve qualquer conduta por ele adotada contra a parte autora/recorrida. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora/recorrida.

6. Contrarrazões ao recurso da parte autora/recorrente apresentados pelos réus/recorridos aos ID’s 45499306 e 45499307, os quais deixo de apreciar em razão do pedido de desistência formulado pela recorrente.

7. Contrarrazões aos recursos da primeira e segundo recorrentes apresentadas pela autora/recorrida. Aduz, preliminarmente, que os recursos apresentados não atacaram a sentença proferida, razão pela qual não devem ser conhecidos. Afirma que sempre recebeu regularmente todos os boletos pelo mesmo meio de comunicação (e-mail), não tendo como suspeitar de fraude, sobretudo porque o boleto era idêntico aos anteriores. Alega que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva. No que tange ao pedido de anulação da sentença por cerceamento de defesa, deduzido pela primeira ré/recorrente, afirma que na réplica apenas reafirmou os fatos apresentados na inicial, bem como já havia apresentado todas as provas antes da contestação das rés/recorrentes. Ratifica as alegações quanto à culpa do banco recorrente, bem como salienta que o magistrado “a quo” decidiu antecipadamente a lide ante a suficiência de provas. Por fim, pugna pelo desprovimento dos recursos e pela condenação das rés/recorrentes em danos morais.

8. Homologo o pedido de desistência do recurso inominado interposto pela autora/recorrente. Embora a primeira ré/recorrida tenha manifestado discordância (ID 46624464), o art. 998 do CPC dispõe que “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”. Desistência homologada.

9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).

10. No que se refere ao pedido da autora/recorrida de condenação das recorrentes em danos morais, formulado na contestação, não há o que se prover. A irresignação quanto à sentença deve ser feita mediante apresentação de recurso próprio, não sendo as contrarrazões via adequada para tal pleito. Pedido não conhecido.

11. Preliminar de nulidade da sentença. A recorrente DIRECIONAL alega cerceamento de defesa, uma vez que a recorrida apresentou fatos novos em sede de réplica, não tendo sido oportunizado ao recorrente manifestar-se quanto a tais fatos e, não bastando, a sentença proferida lhe foi prejudicial. A despeito de o Juiz ser o destinatário das provas, bem como ser facultado ao Magistrado limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias, nos termos do artigo 33, da Lei no 9.099/95, verifico que a controvérsia não restou suficientemente esclarecida, sobretudo porque a parte autora/recorrida apresentou fatos que não constavam em sua petição inicial, fatos esses decisivos ao deslinde da demanda, tanto que ensejaram a condenação das rés/recorrentes. Assim, inconteste a necessidade de retorno dos autos à instância de origem a fim de que seja oportunizado às recorrentes sua manifestação, bem como produção probatória complementar, se necessário. Preliminar acolhida.

12. Ante o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença arguida pela recorrente DIRECIONAL ENGENHARIA, resta prejudicada a análise do recurso do recorrente ITAÚ UNIBANCO.

13. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA. RECURSO DAS PARTES RÉS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ARGUIDA PELA RÉ DIRECIONAL ENGENHARIA ACOLHIDA. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem e oportunizar às rés a manifestação quanto aos fatos novos trazidos em réplica.

14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.